Tribunal: TCU
Processo: 000.798/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO das determinações e recomendações feitas à Agência Nacional de Mineração, por meio do Acórdão 2914/2020-Plenário, no âmbito do processo TC 022.781/2018-8 (Acompanhamento da estruturação da ANM)

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 2914/2020-TCU-Plenário ; b) fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias para que a Agência Nacional de Mineração evidencie o efetivo cumprimento da determinação contida no subitem 9.2 do 2.914/2020-TCU-Plenário, comunicando-a de que o não cumprimento de determinações deste Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, VIII, do RI/TCU; e c) restituir os autos à AudPetróleo para prosseguimento do monitoramento da determinação 9.2 do 2.914/2020-TCU-Plenário, ainda pendente de cumprimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.798/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.